Tribunal: STF
Processo: HC 272937
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADA NULIDADE DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do RHC nº 220.290, in verbis:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDADAS RAZÕES. ATUAÇÃO INVESTIGATIVA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. O Supremo Tribunal Federal, no RE 603.616/RO, firmou entendimento de que a entrada em domicílio sem mandado judicial somente se legitima diante de fundadas razões, devidamente comprovadas e justificadas a posteriori. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no HC 598.051/SP, reforçou a exigência de elementos objetivos e concretos que afastem a mera intuição ou suspeita policial. 
2. No caso, o ingresso domiciliar decorreu de mandado de busca e apreensão regularmente expedido, precedido de diligências cautelosas empreendidas pela Polícia Ambiental e pelo Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça, as quais confirmaram de forma consistente a prática de tráfico de drogas, afastando qualquer alegação de arbitrariedade ou improviso investigativo. 
3. A ordem judicial questionada observou rigorosamente as premissas jurisprudenciais, estando lastreada em justa causa robusta. Inexistindo violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, a medida revela-se legítima e regular, preservando a higidez das provas colhidas. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.
Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada. 
Contra esse decisum, foi interposto recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.
No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na suposta ilicitude das provas.
Alega que a medida de busca e apreensão “foi determinada apenas com base em denúncias anônimas, o que acarreta a nulidade da decisão que a determinou, e das provas produzidas em sua decorrência”. Aponta “a ocorrência do fishing expedition, na medida em que o cumprimento do mandado de busca e apreensão, já sabidamente nulo por se fundamentar em denúncia anônimas, foi desvirtuado em campana prévia de duas horas, no intuito de ‘pescar’ situação flagrancial que pudesse convalidar a medida a posteriori”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Diante do exposto, requer-se a V.Exa: 
a) Que seja CONCEDIDA LIMINAR para suspensão da marcha processual até a análise do mérito do habeas corpus. 
b) Que seja CONCEDIDA a ordem de Habeas Corpus declarando a nulidade da busca e apreensão sofrida pelo Paciente, e consequentemente, dos elementos de prova obtidos em sua decorrência. 
c) Manifesta-se, desde já, o interesse na realização de sustentação oral quando do julgamento do presente writ, requerendo a intimação desta defesa em relação ao julgamento com antecedência de pelo menos 02 (dois) dias.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade na decisão atacada, teratologia ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:

“[...] A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 
A princípio, cabe esclarecer que a decisão recorrida destacou que, embora em situações de flagrância seja possível o ingresso em domicílio mesmo sem mandado judicial, no caso concreto a busca e apreensão contou com respaldo formal e material adequado. A menção feita à jurisprudência do STF e do STJ sobre hipóteses de ingresso sem mandado não traduz erro de enquadramento, mas apenas reforço argumentativo, demonstrando que, ainda nas hipóteses mais restritivas, exige-se a presença de fundadas razões. 
Com efeito, no que tange à nulidade das provas decorrentes da violação do domicílio, cumpre frisar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 /RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a " entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 
O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação, no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 
Pontuou o Ministro que "tal compreensão não se traduz, obviamente, em transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos, tampouco um espaço de criminalidade", mas que "há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso no domicílio alheio a situação fática emergencial consubstanciadora de flagrante delito, incompatível com o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial, legitimar a entrada na residência ou local de abrigo".
Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar a existência de "fundadas razões" que, consoante o entendimento da Suprema Corte, autorizem a entrada forçada em domicílio, prescindindo-se de mandado de busca e apreensão. 
Destaca-se que não se desconhece o entendimento firmado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, no Habeas Corpus n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou as teses de que "as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente", e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado. 
Contudo, no caso em exame, a diligência foi precedida de cautelosa atuação da Polícia Ambiental e, posteriormente, do Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça (GAP), que confirmaram reiteradas notícias recebidas acerca de atividades ilícitas atribuídas ao recorrente, envolvendo comércio de drogas. 
Não se tratou, portanto, de mera notícia apócrifa isolada ou de ingresso arbitrário, mas de providência judicializada após a verificação de indícios consistentes, submetidos inclusive à apreciação do Ministério Público. Conforme Tribunal de origem, tal atuação evidencia zelo e respeito às garantias fundamentais, afastando qualquer alegação de improviso investigativo ou fishing expedition (e-STJ fls. 73/76) 
Cumpre destacar, ainda, que parte do material entorpecente e a prisão em flagrante ocorreram fora do domicílio, reforçando o estado de flagrância que legitimava a adoção da medida de busca. A ordem judicial impugnada, portanto, não apenas observou a necessária cautela, como se baseou em contexto fático suficiente para caracterizar justa causa, em estrita consonância com o que exige a jurisprudência consolidada do STF e do STJ. 
Assim, diante da existência de fundadas razões e de diligências investigativas que confirmaram as informações recebidas, está claro que a busca e apreensão foi legítima, não havendo falar em nulidade dos elementos probatórios dela decorrentes. Na verdade, trata-se de medida devidamente amparada no ordenamento jurídico e em consonância com a jurisprudência das Cortes Superiores, sendo hígidos os elementos colhidos durante a diligência. 
A propósito:
[...]
Não se vislumbra, na situação em apreço, qualquer violação a domicílio, uma vez que foi devidamente configurada a presença de fundadas razões, extraídas de elementos concretos e objetivos do contexto fático, aptas a excepcionar a regra da inviolabilidade domiciliar. Não se tratou de mera suspeita genérica ou de notícia anônima isolada, mas sim de diligências prévias conduzidas por órgãos oficiais, que confirmaram indícios consistentes da prática delitiva e legitimaram a atuação estatal. 
Desse modo, encontram-se presentes os pressupostos mínimos necessários à atuação dos agentes públicos e à mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio. A medida não se deu de forma arbitrária, mas como resposta proporcional e necessária a um quadro investigativo robusto, em conformidade com os parâmetros fixados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 
Nessas circunstâncias, estão atendidas, de forma plena, as premissas delineadas pelas Cortes Superiores no sentido de que o ingresso forçado em domicílio exige justa causa devidamente demonstrada, não se cogitando, portanto, de ilicitude na colheita da prova. 
Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Com efeito, no que concerne à aduzida ilegitimidade do ato de busca e apreensão, registro que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 6. Habeas Corpus não conhecido. (HC 169.788, Tribunal Pleno, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/2024)

Restou consignado pelo Tribunal de a quo, que “a diligência foi precedida de cautelosa atuação da Polícia Ambiental e, posteriormente, do Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça (GAP), que confirmaram reiteradas notícias recebidas acerca de atividades ilícitas atribuídas ao recorrente, envolvendo comércio de drogas. Não se tratou, portanto, de mera notícia apócrifa isolada ou de ingresso arbitrário, mas de providência judicializada após a verificação de indícios consistentes, submetidos inclusive à apreciação do Ministério Público”. Referido entendimento não diverge da orientação sufragada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

 DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, sob o fundamento de inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia. O agravante sustenta a nulidade da decisão que determinou a busca e apreensão domiciliar, por ausência de fundamentação concreta e individualizada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a busca e apreensão domiciliar está suficientemente fundamentada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As instâncias ordinárias, a partir da análise dos elementos de informação colhidos em investigação prévia e na quebra de sigilo de dados telefônicos, concluíram pela existência de fortes indícios de prática de crimes previstos no art. 15 da Lei nº 7.802/89 e no art. 288 do Código Penal e da existência de organização criminosa estruturada, o que motiva, de forma idônea, a determinação de busca e apreensão domiciliar. 4. Os mandados de busca se destinavam a endereços residenciais e comerciais diretamente vinculados aos investigados, todos especificados na representação policial, respeitando-se, até onde possível, os direitos de terceiros não envolvidos na investigação. 5. A ordem de busca e apreensão está lastreada em elementos concretos e atende aos requisitos do art. 240 do Código de Processo Penal, afastando a hipótese de devassa genérica (fishing expedition). 6. Eventual divergência quanto à conclusão das instâncias ordinárias dependeria do revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 7. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; RISTF, art. 317, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STF, HC 137.695, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10.10.2016; STF, RHC 175.256 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.12.2019. (HC 258.460-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/9/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. BUSCA RESIDENCIAL. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA A VISTORIA REALIZADA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO E NUM ENDEREÇO CONTÍGUO. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. APREENSÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES. AGRAVO IMPROVIDO. I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais civis que executaram a prisão em flagrante do acusado. Isso porque os referidos agentes públicos, munidos do mandado de prisão contra ele expedido, obtiveram prévias informações sobre o seu endereço residencial, bem como sobre a existência de armas de fogo no local. Ao encontrá-lo, deram-lhe voz de prisão, mas ele resistiu à ordem dos policiais. Depois de contê-lo, os policias realizaram uma busca no imóvel, onde localizaram uma arma de fogo e munições. Em seguida, em outra residência ligada ao paciente, encontraram mais uma arma de fogo e munições. Todos esses artefatos são objeto da ação penal ora questionada. Essas circunstâncias, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante. II – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). III – Agravo regimental improvido. (RHC 234.187-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 2/2/2024)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. 2. No particular, a decisão que autorizou a busca e apreensão, assim como a perícia técnica nos celulares apreendidos, apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as condutas criminosas investigadas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 233.166-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 07/11/2023)

Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Trancamento da ação penal. Superveniência de sentença condenatória. Entorpecentes não apreendidos na posse direta. Materialidade atestada por outros meios de provas. Busca e apreensão. Decisão devidamente fundamentada. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a “superveniência de decisão condenatória torna inviável o pleito de trancamento da ação penal. Precedentes: HC 133.130-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, Dje de 16/4/2018; HC 129.577-AgR/RS, rel. min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje de 26/4/2016” (HC 169.313-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A “falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167) (HC 130.265, Rel. Min. Teori Zavascki). 3. A “decisão que autorizou a busca e apreensão apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer do Ministério Público, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levadas em conta as condutas criminosas investigadas” (HC 187.730-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. Assim como afirmou o Ministério Público Federal, “é inviável o Habeas Corpus quando “ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. (…) Destarte, para se chegar a um entendimento diverso daquele obtido pelas instâncias ordinárias, oportunidade em que foram analisados todos os fatos e provas coligidas, seria mister proceder a reexame desses elementos, o que é, como consabido, vedado no âmbito do remédio heroico”. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 222.281-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/02/2023)

Demais disso, à luz do que decidido pelas Cortes antecedentes, a hipótese sub examine amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, circunstância que não afasta o controle jurisdicional posterior, o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado, in verbis: 

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/2016)

Outrossim, a Corte Superior destacou que “não se tratou, portanto, de mera notícia apócrifa isolada ou de ingresso arbitrário, mas de providência judicializada após a verificação de indícios consistentes, submetidos inclusive à apreciação do Ministério Público. Conforme Tribunal de origem, tal atuação evidencia zelo e respeito às garantias fundamentais, afastando qualquer alegação de improviso investigativo ou fishing expedition”. 
Destarte, reconhecer a procedência das alegações defensivas, demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025) 

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao  habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente